Tribunal: TJSP
Processo: 2178041-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178041-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ROSSET COMERCIO DE
MAQUINAS GRAFICAS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2178041-57.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ROSSET COMERCIO DE MÁQUINAS GRAFICAS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 51.080(a)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO
A PARCELAMENTO. Necessidade de garantia do juízo, devendo ser
observada a forma e condições previstas na lei instituidora do
parcelamento Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSSET COMERCIO

DE MÁQUINAS
GRAFICAS LTDA contra r. decisão que, em autos de execução fiscal,
deferiu pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens para
garantia do juízo e suspensão do feito em razão do parcelamento.1
Alega a agravante que a penhora não possuí utilidade, posto que foi
requerida suspensão do feito por 360 dias. Aduz que nos termos do inciso VI do
artigo 151 do CPC o acordo de parcelamento suspende a exigibilidade do crédito
tributário
1Fls. 193, de lavra da MMa. Juíza Dra. FERNANDA SILVA GONÇALVES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi processado sem efeito suspensivo pleiteado.2
Sobreveio a contraminuta.3
É o relatório .
O recurso não merece guarida.
Conforme prevê o §6o do artigo 100 da Lei 6.374/89, do artigo 580, §2o
do RICMS, para débitos fiscais objeto de parcelamento e cujo executivo fiscal já esteja
ajuizado, a suspensão do processo só será deferida após garantia do juízo.
A necessidade de garantia do juízo também está determinada no artigo
8o, I do Decreto Estadual 58.811/2012 que prevê o Programa Especial de
Parcelamento. Devendo, portanto, ser observada a forma e condições previstas na lei
instituidora do parcelamento.
Destarte, a decisão deve ser mantida.
Pelo exposto, por meu voto, proponho seja NEGADO PROVIMENTO
ao
recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
2 Fls. 200-201.
3 Fls. 204-207.